Tribunal: TJDFT
Processo: 0709499-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSFERÊNCIA. DE PONTOS. MILHAS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA AÉREA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a, de forma solidária, a ressarcir à autora 61.000 (sessenta e um mil) pontos em sua conta Livelo. Alega ausência da prática de ato ilícito e sustenta a impossibilidade de cancelamento da transferência de pontos. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Consta dos autos que a autora realizou a transferência de 61.000 (sessenta e um mil) pontos para o programa “Amigo Avianca”, porém, devido a recuperação judicial dessa empresa de aviação, diversas linhas aéreas foram canceladas, incluindo as linhas entre Brasília e Rio de Janeiro, trecho de interesse da autora, ora recorrida, razão pela qual pleiteia a restituição dos pontos para a sua conta junto a Livelo.
5. O resgate de pontos Livelo, para qualquer programa de pontos gerido por terceiro, é um ato jurídico que se torna perfeito com a conclusão da operação, qual seja, a transferência de pontos.
6. Assim, ainda que haja a responsabilidade objetiva, preconizada no art.14, CDC, imprescindível o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor de serviço e o dano sofrido pelo consumidor. No caso, foram devidamente transferidos os pontos de milhas para a empresa aérea, conforme solicitado pela autora, inexistindo falha na prestação do serviço por parte da Livelo.
7. Os resgates de pontos, solicitados pela autora, e realizados pela Livelo, ocorreram entre os dias 19/07/17 a 24/05/2018 (ID 13147066, pag.01); o pedido de Recuperação Judicial da empresa aérea, aceito pela Justiça, somente ocorreu no dia 13/12/2018, data bem posterior ao devido cumprimento da prestação do serviço que competia à recorrente prestar. Eventual impossibilidade de utilização dos pontos ou das passagens adquiridas não decorreu da conduta da recorrente, e, portanto, não poderá ser responsabilidade pelo fracasso comercial e operacional da empresa aérea.
8. Demonstrada causa excludente capaz de romper a conduta da recorrente e o danos experimentado pela consumidora, nos termos do art.14, §3o, I, CDC.
9. A improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. SENTENÇA REFORMADA para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. (art.55, Lei 9099/95)
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).